Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702308-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RIBAMAR DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. DESCONTOS NA CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE). A despeito, a matéria foi submetida à análise em agravo de instrumento perante este e. Tribunal. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, definiu que: (i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável às relações em que se discute a má administração da conta vinculada ao PASEP porquanto não configuram as partes como fornecedor de serviços e consumidor, a teor do que dispõe os arts. 2o e 3o do Código do Consumerista. 4. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido. 6. A Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência econômica, o recebimento de renda mensal correspondente até 5 (cinco) salários-mínimos. 7. Extrai-se da Declaração de Imposto de Renda que o autor/apelado percebe anualmente R$ 57.607,72, remuneração líquida mensal de R$ 4.800,00, constatação suficiente para atestar a hipossuficiência econômica. 8. Impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Deu-se parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende o direito ao recebimento dos danos materiais advindos do desfalque da sua conta individual de PASEP, oriundos da má administração realizada pelo Banco do Brasil. Sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Ademais, apesar de fundamentar a sua irresignação apenas na alínea “a” do permissivo constitucional, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS, TJRJ, TJRS, TJPE e STJ. Dessa forma, é possível concluir que houve a ocorrência de mero erro material quanto à indicação do dispositivo constitucional, que deu base ao apelo especial, cabendo, portanto, a análise do presente recurso com fulcro nas alíneas “a” e “c” do artigo 105, inciso III, da CF/88. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica do desfalque da conta do PASEP apresentada pela parte insurgente, nem tampouco em relação ao dissídio interpretativo invocado, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023, e AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo não caberia ser admitido. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2165595/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/11/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2075344/SP, da Relatoria da Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe14/8/2023). Por fim, cumpre acrescentar a falta de interesse da parte insurgente em relação à tese jurídica da legitimidade passiva do Banco do Brasil, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente, podendo-se assinalar: A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recente apreciação do Tema Repetitivo 1150, fixou as seguintes teses relacionadas à legitimidade do Banco do Brasil S/A e à prescrição, em demandas envolvendo o PASEP: “i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." Logo, a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A não prospera (ID 53829541). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005